Tribunal: TJBA
Processo: 8003942-46.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003942-46.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FELICIANA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, NATALIA OLIVEIRA GOMES, ALICE DA CRUZ DE JESUS APELADO: ELIAS SANTOS PEREIRA e outros (3) Advogado(s):REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DETERMINAÇÃO DO MARCO INICIAL. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO CASAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS AOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada em face de espólio, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de união estável entre a autora e o falecido entre 18/03/2004 (data da separação judicial do falecido) e 06/03/2014 (data do óbito), sob o regime de comunhão parcial de bens, com reconhecimento de meação sobre imóvel adquirido em 2010 e exclusão de bens anteriores ao marco temporal fixado. A autora pleiteia o reconhecimento da união desde 2001, a partilha de bens adquiridos desde então e a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para fixar o início da união estável em data anterior à separação judicial do falecido; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da comunicabilidade de bens adquiridos antes de 2004, notadamente o imóvel rural Fazenda Ilha, à luz do regime de comunhão parcial de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação do início da união estável em momento anterior à separação judicial do falecido exige prova inequívoca de separação de fato, não bastando meras alegações ou testemunho isolado sem respaldo em outros elementos documentais consistentes. 4. Documentos constantes dos autos revelam que, até 2001, o falecido ainda se identificava como casado, inclusive em escritura pública de aquisição de bem imóvel (ID 90893049), o que reforça a presunção de continuidade da sociedade conjugal até a data da separação judicial em 18/03/2004 (ID 90893506). 5. A jurisprudência majoritária e a doutrina exigem cautela na admissão de união estável paralela a casamento não dissolvido formalmente, impondo a demonstração robusta da cessação da afeição conjugal da relação anterior. 6. O nascimento da filha comum em 2003 (ID 90893038), o reconhecimento da autora como companheira perante o INSS para fins previdenciários (ID 90893040) e a sua indicação como declarante no assento de óbito do falecido em 2014 (ID 90893039) são indicativos relevantes da existência de vínculo afetivo e convivência familiar, mas não comprovam, por si sós, o vínculo anterior à separação judicial do falecido no ano de 2004 (ID 90893506). 7. A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e delimitou os efeitos patrimoniais da união estável aos bens adquiridos durante sua vigência reconhecida, notadamente o imóvel adquirido em 2010 (ID 90893050), presumidamente fruto de esforço comum, nos termos do regime legal de comunhão parcial. 8. A alegação de sub-rogação do bem adquirido durante a união não foi comprovada, o que inviabiliza a exclusão de sua comunicabilidade. 9. O imóvel Fazenda Ilha (ID 90893049) e os boxes nº 08 e 09 foram adquiridos antes de 2004 (ID 90893048), sendo legítima sua exclusão da partilha, por estarem fora do período da união reconhecida e não haver prova de aquisição com esforço comum. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.659, I; 1.660, I; 1.725; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11; 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1765121/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8003942-46.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante o FELICIANA DOS SANTOS e como apelado ESPÓLIO DE DIOGO CONCEIÇÃO PEREIRA, representado por ELIAS SANTOS PEREIRA, CHEILE SANTOS PEREIRA e DIANA VITÓRIA SANTOS PEREIRA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239